Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DA BAGAGEM. BENS TRANSPORTADOS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que condenou a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.600,00, a título de reparação, por danos materiais, advindos do extravio da bagagem ocorrido na viagem de ônibus, de Brasília ao Maranhão; e, ainda, condená-la a pagar o valor de R$ 500,00, a título de reparação, por dano moral.
2. Se a ré/recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou à sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual forma, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor (art. 14 e 20, do CDC e art. 734 do CC).
4. Em que pese o CDC garantir a prevenção e a reparação de dano patrimonial (art. 6o, inc. VI), há a necessidade da sua efetiva comprovação, para que a indenização corresponda, do modo mais amplo e completo, aos prejuízos sofridos pela vítima (princípio da reparação integral), que não podem ser presumidos. No caso, a autora sequer tem certeza do suposto dano material, em relação aos bens existentes na mala extraviada, pois no Boletim de Ocorrência (ID 16098452), afirmou que o prejuízo era em torno de R$ 20.000,00, mas na listagem dos pertences encaminhados à empresa (ID 16098451), estimou-o em pouco mais de R$ 8.000,00.
5. Desse modo, a indenização, por dano material, arbitrada na sentença afigura-se adequada e razoável para a situação constante dos autos, enquadrando-se na diretriz constante do Decreto 2.521/98, art. 74, e limitada ao valor de 10.000 vezes o coeficiente tarifário (Resolução da ANTT 1.1432/2006, artigo 8o). Atende, outrossim, ao critério da equidade, nos termos do art. 5o e 6o, da Lei 9.099/95.
6. O extravio da mala, contendo todos os objetos pessoais, causa sofrimento, angústia e frustração, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou o bem-estar do indivíduo, violando os seus direitos de personalidade. Ademais, a autora realizou a viagem para rever seus pais, que não via há dois anos, e usufruir o período de carnaval, mas teve de antecipar seu retorno a Brasília, por não ter mais condições financeiras e psicológicas para permanecer no local de destino, além da perda de tempo para resolver o problema decorrente do extravio da sua bagagem.
7. Assim, configurado o dano moral, para a fixação do quantum, devem ser observados a situação do recorrido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual majoro o valor para R$ 2.000,00, porquanto atende ao critério da justa reparação.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA RÉ e PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA. Sentença reformada em parte, apenas para majoração do dano moral, para R$ 2.000,00. Condeno a recorrente ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.